Tribunal: TJDFT
Processo: 0723640-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Embargos declaratórios: providos, com efeito infringente, para anular o julgamento do agravo de instrumento, por falta de intimação do agravado, na pessoa do advogado indicado com exclusividade para recebê-la, o que impediu a apresentação de contrarrazões, memoriais e acompanhamento do recurso.